Tribunal: TJMT
Processo: 0002330-83.2016.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002330-83.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SYNGENTA SEEDS LTDA. - CNPJ: 49.156.326/0001-00 (EMBARGANTE), NIDERA SEMENTES LTDA. - CNPJ: 07.053.693/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON JACINTO DA SILVA - CPF: 454.410.810-15 (EMBARGADO), JOSILENE MORAES - CPF: 039.337.579-08 (ADVOGADO), NIDERA SEMENTES LTDA. - CNPJ: 07.053.693/0001-20 (EMBARGANTE), LUCIANO BENETTI TIMM - CPF: 577.889.870-34 (ADVOGADO), RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO), PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - CPF: 321.304.508-06 (ADVOGADO), MATHEUS PEREIRA SEABRA - CPF: 023.574.940-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE SEMENTES DE MILHO – BAIXA PRODUTIVIDADE – LUCROS CESSANTES – CULPA CONCORRENTE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SYNGENTA SEEDS LTDA, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu-lhe parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível n.º 0002330-83.2016.8.11.0015.

Em suas razões, de Id. n.º 299524371, a parte embargante alega que o acórdão embargado padece de omissão quanto a dois pontos específicos: a) não enfrentamento adequado da questão relativa à indevida fixação de lucros cessantes com base em receita bruta, sem a dedução dos custos não incorridos pelo embargado com colheita, transporte e armazenamento dos grãos; e b) ausência de manifestação específica quanto ao não abatimento do percentual de 20% (vinte por cento) da perda da lavoura atribuída ao próprio embargado, reconhecida na sentença de primeiro grau e admitida no próprio acórdão ao reconhecer que a quebra normal de produtividade para o cultivo na safrinha costuma chegar a 20% da produção.

Sustenta a embargante que, quanto ao primeiro ponto, o acórdão embargado, embora tenha reconhecido que os custos de colheita, transporte e armazenagem deveriam ser abatidos da condenação a título de lucros cessantes, deixou de aplicar tal entendimento sob o fundamento de que a embargante não teria produzido provas acerca do montante desses custos, imputando-lhe indevidamente tal ônus probatório. Argumenta que caberia ao embargado, e não à embargante, comprovar quais teriam sido os lucros efetivamente obtidos caso não fosse o ato ilícito praticado, incluindo a demonstração dos custos em que teria incorrido, em conformidade com o artigo 402 do Código Civil.

No que concerne ao segundo ponto, alega que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a questão da culpa concorrente do embargado, expressamente reconhecida na sentença de primeiro grau, referente ao plantio realizado fora da janela técnica recomendada (safrinha), o que, segundo o próprio acórdão, costuma acarretar uma quebra de 20% (vinte por cento) da safra. Sustenta que tal circunstância caracteriza hipótese inequívoca de culpa concorrente, nos termos do artigo 945 do Código Civil, impondo a redução proporcional da indenização.

Por fim, requer sejam acolhidos os embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas, com o enfrentamento das questões suscitadas, bem como sejam considerados prequestionados os artigos 186, 187, 402, 884, 885, 886, 944 e 945 do Código Civil.

O embargado apresentou contrarrazões (Id. 301026357), sustentando, em síntese, a ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de forma direta e fundamentada as teses relativas ao cálculo da indenização por lucros cessantes e à suposta culpa concorrente. Alega que a real intenção da embargante é rediscutir o mérito da condenação por meio de expediente recursal inadequado, o que contraria a finalidade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão quanto a dois pontos específicos: a) não enfrentamento adequado da questão relativa à indevida fixação de lucros cessantes com base em receita bruta, sem a dedução dos custos não incorridos pelo embargado com colheita, transporte e armazenamento dos grãos; e b) ausência de manifestação específica quanto ao não abatimento do percentual de 20% (vinte por cento) da perda da lavoura atribuída ao próprio embargado, reconhecida na sentença de primeiro grau e admitida no próprio acórdão ao reconhecer que a quebra normal de produtividade para o cultivo na safrinha costuma chegar a 20% da produção.

Sem razão a embargante.

O acórdão embargado já consignou que:

“
1. Da indevida inversão do ônus da prova

Ab initio, impende analisar a alegação da apelante de que o douto juízo a quo, conquanto tenha expressamente afastado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na prática, teria invertido o ônus da prova, atribuindo à apelante a obrigação de comprovar que a quebra da safra teria ocorrido por razões diversas da má qualidade das sementes.

A análise acurada do decisum revela que, de fato, o magistrado sentenciante consignou expressamente a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, tendo em vista a natureza empresarial da relação jurídica existente entre as partes. Todavia, ao examinar a dinâmica probatória estabelecida nos autos, percebe-se que houve, efetivamente, uma exigência de comprovação, por parte da apelante, das hipóteses alternativas que explicariam a baixa produtividade da safra.

Consoante se extrai do teor da sentença (Id. 285036918), o douto juízo a quo considerou que "os argumentos da parte requerida não prevaleceram, apenas indicado diversos fatores que poderiam afetar a produção, de forma genérica, sem comprovar nenhuma delas", acrescentando, ademais, que a Apelante não logrou "desincumbir-se do ônus que lhe competia - comprovar que as sementes fornecidas ao requerente não continha problema genético".

Não obstante, cumpre destacar que, a rigor, não compete à parte demandada a comprovação da inexistência do defeito, mas sim, ao autor, a demonstração da presença dos elementos constitutivos do direito alegado, segundo a regra geral de distribuição do ônus da prova insculpida no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Tratando-se de relação jurídica de natureza empresarial, como expressamente reconhecido na sentença, não se afigura tecnicamente adequada a imputação à Apelante do ônus de comprovar fato negativo, qual seja, a inexistência de defeito nas sementes por ela comercializadas, especialmente quando estas ostentam certificação de qualidade expedida pelo órgão competente, in casu, o Ministério da Agricultura e Pecuária.

Entrementes, a despeito da indevida inversão do ônus probatório, emerge dos autos acervo documental suficiente para a formação do convencimento judicial acerca da controvérsia, conforme será demonstrado na sequência.

2. Da alegada ausência de prova autoral idônea

A apelante sustenta, em suas razões recursais, que as provas apresentadas pelo apelado seriam inidôneas e insuficientes para comprovar suas alegações, porquanto produzidas unilateralmente por profissionais por ele contratados.

Para o deslinde da controvérsia, faz-se necessário perscrutar detidamente os elementos probatórios carreados aos autos.

Da análise do caderno processual, verifica-se a juntada de laudo técnico elaborado pelo representante comercial da própria apelante à época dos fatos, Sr. Raul Junior Amaral do Nascimento (Id. 285036851, pág. 40/43), no qual se constata a seguinte avaliação: "Avaliação da área a pedido do cliente, lavoura está em R6 e no momento da colheita o milho estava com 15,8% de umidade. Nota-se que os grãos estão esbranquiçados, quando quebrados nota-se tegumento gessado, prejudicando a qualidade e peso de grãos, ao lado da área colhida, no talhão ao lado, há também um concorrente (RB 9110), onde é nítido que não há gesso no grão bem como o peso de grão é muito mais elevado. Na classificação de grãos do armazém onde foi levado o grão (Nidera Santa Carmem) o classificador avaliou a amostra de carga com 50% de avariados (gessado segundo o avaliador)".

Outrossim, consta dos autos parecer técnico elaborado pelo engenheiro agrônomo Cristiano Santos Pedrotti, CREA nº 120101683 (Id. 285036851, pág. 51/59), no qual se atesta que "a lavoura se desenvolveu com excelente estado fitossanitário, sem danos ocasionados por pragas e doenças, com regime de chuvas adequado e dentro da normalidade, inclusive a implantação da lavoura foi em resteva de soja, cuja área havia passado por aplicação de agricultura de precisão", acrescentando que "a baixa produtividade está ligada diretamente à qualidade dos grãos, que se apresentam com coloração amarelada, tamanho diminuto e aspecto farináceo o que reduziu significativamente o peso final do produto, que tudo somado provocou elevado desconto na classificação junto aos armazéns".

Em audiência de instrução e julgamento (Id. 285036906), o engenheiro agrônomo Cristiano Santos Pedrotti confirmou seu laudo técnico, esclarecendo prestar assistência técnica ao apelado desde a implantação da lavoura, sendo também responsável pela liberação e fiscalização de financiamentos rurais. Reiterou que as condições pluviométricas foram adequadas para o desenvolvimento da cultura e que a lavoura apresentava excelente estado fitossanitário, sem pragas ou doenças.

Corroborando tais conclusões, há nos autos, ainda, laudo elaborado pelo engenheiro agrônomo Fernando Longhi, CREA 09655/D (Id. 285036851, pág. 60/62, indicando que "as condições pluviométricas para o desenvolvimento da lavoura toda foram favoráveis, pois as chuvas foram bem distribuídas nesta propriedade, bem como de maneira geral em toda região, ficando evidente que problemas com veranicos e estiagens não ocorreram. Outro fato que vale ressaltar são os manejos, que indicam terem sido feitos nos momentos certos, pois a lavoura apresenta boa sanidade, ausência de danos causados por insetos e está livre de plantas invasoras".

Não se pode olvidar, ademais, o depoimento prestado em Juízo pela testemunha Geovani Potrich, vizinho do apelado (Id. 122576841), que confirmou ter adquirido o mesmo lote de sementes e também experimentado quebra de aproximadamente 50% (cinquenta por cento) em sua safra, chegando a declarar que a própria apelante "não aceitou receber o próprio grão que ofereceu". Esta testemunha, enquanto produtor rural independente e vizinho do apelado, oferece depoimento de significativo valor probatório, por não possuir vínculo empregatício ou contratual com as partes e por ter experimentado o mesmo problema em sua lavoura.

O engenheiro agrônomo indicado pela apelante, Sr. Claudinei Josue Finger dos Santos, em seu depoimento em audiência (Id. 122576841), afirmou não ter condições de apontar com certeza as causas da baixa produtividade, por não ter acompanhado o caso específico do apelado, limitando-se a afirmar, genericamente, que não teria sido problema da semente, uma vez que a planta se desenvolveu, ocorrendo problemas apenas no desenvolvimento dos grãos.

Percebe-se, portanto, que as conclusões extraídas pelo douto juízo a quo não se fundamentaram exclusivamente em documentos unilateralmente produzidos pelo apelado, mas também em elementos probatórios que envolveram a participação de representante da própria apelante, bem como em prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse diapasão, embora seja cediço que as provas unilateralmente produzidas mereçam valoração comedida, não se pode, in casu, desprezar o conjunto probatório amealhado aos autos, que, em sua integralidade, corrobora a existência de problema na qualidade das sementes fornecidas pela apelante.

3. Da ausência de má qualidade das sementes e presença de fatores indicando falha no cultivo

A apelante sustenta a ausência de má qualidade das sementes por ela fornecidas, argumentando que existiriam outros fatores aptos a justificar a quebra da safra experimentada pelo apelado.

Nesse contexto, a apelante alega que o plantio teria sido realizado fora da janela adequada, iniciando-se apenas em 2 de março de 2015, quando o período ideal seria entre janeiro e fevereiro, conforme estabelecido no zoneamento agrícola de risco climático para a 2ª safra no Estado do Mato Grosso, ano-safra 2015/2016 (Id. 285036853, págs. 61-70).

Aduz, ainda, que as chuvas na região e período do plantio teriam sido esparsas, quase inexistentes, conforme relatório do Instituto Nacional de Meteorologia por ela juntado aos autos (Id. 285036853, págs. 71-73).

Impende analisar detidamente a questão da data do plantio e seu impacto na produtividade. A Apelante afirma que o plantio teve início apenas em 2 de março de 2015, fora da janela ideal, que seria entre janeiro e fevereiro. Contudo, ao examinar os documentos juntados aos autos, não se verifica prova inequívoca de que o plantio tenha se iniciado exatamente nessa data.

Mesmo que se considere verdadeira a data de plantio alegada pela apelante (2 de março de 2015), há que se ponderar que tal data não está tão distante do período considerado ideal (janeiro e fevereiro) a ponto de justificar uma quebra de produtividade da ordem de 48% (quarenta e oito por cento), especialmente considerando o depoimento do vizinho do apelado, Sr. Geovani Potrich, que utilizou as mesmas sementes e também experimentou quebra semelhante em sua safra.

Não obstante as alegações da apelante, a análise pormenorizada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos revela panorama distinto daquele por ela sustentado.

Inicialmente, cumpre destacar que as sementes fornecidas pela apelante germinaram satisfatoriamente, tendo os problemas se manifestado apenas na fase final da lavoura, com a formação inadequada dos grãos, que apresentaram características "esbranquiçadas" e "tegumento gessado", conforme relatado pelo próprio representante comercial da apelante.

Outrossim, os laudos técnicos elaborados pelos engenheiros agrônomos acima mencionados foram uníssonos em atestar que as condições pluviométricas foram favoráveis ao desenvolvimento da lavoura, não tendo sido constatadas variações climáticas significativas na safra de 2015 que pudessem justificar a expressiva quebra de produtividade experimentada pelo apelado. Esta constatação técnica contradiz frontalmente o relatório do Instituto Nacional de Meteorologia (Id. 285036853, págs. 71-73) juntado pela apelante, sugerindo que tal documento, por si só, não reflete as condições climáticas específicas da região onde se localiza a propriedade do apelado.

Ademais, o depoimento da testemunha Geovani Potrich (Id. 122576841), que adquiriu o mesmo lote de sementes e também experimentou quebra substancial em sua safra, constitui elemento probatório relevante a corroborar a conclusão de que o problema residia, efetivamente, na qualidade das sementes fornecidas pela apelante.

Impende consignar, outrossim, que o engenheiro agrônomo indicado pela apelante, Sr. Claudinei Josue Finger dos Santos, em seu depoimento em audiência de instrução, afirmou não ter condições de apontar com certeza as causas da baixa produtividade, por não ter acompanhado o caso específico do apelado, limitando-se a afirmar, genericamente, que não teria sido problema da semente, uma vez que a planta se desenvolveu, ocorrendo problemas apenas no desenvolvimento dos grãos.

Contudo, tal declaração genérica não se mostra suficiente para infirmar as conclusões extraídas dos laudos técnicos e depoimentos anteriormente mencionados, que, fundamentados em análise in loco da lavoura do apelado, apontaram para a má qualidade das sementes como causa da quebra da safra.

Vejamos a jurisprudência:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL – MÁ GERMINAÇÃO DE SEMENTES – LAVOURA DE MILHO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DECIDIDA – PRECLUSÃO – PRECEDENTES DO STJ – MÉRITO: BAIXA PRODUTIVIDADE E MÁ QUALIDADE DAS SEMENTES – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INC. II, DO CPC – RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR – DANOS COMPROVADOS – VALOR PROPORCIONAL – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

“Ainda que a ilegitimidade ativa seja matéria de ordem pública, sujeita a apreciação a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, incide a preclusão quando a questão já tenha sido decidida anteriormente. Precedentes . (STJ - AgInt no REsp: 1861606/RS).”

Demonstrado pelos autores a existência de vício de qualidade das sementes de milho comercializadas, o que acarretou na quebra da produtividade e prejuízos em razão dos problemas de germinação e vigor das sementes, mostra-se devida a reparação pelo dano ocasionado.

In casu, cabe à parte ré apresentar provas hábeis a demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, consoante preceitua o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se libertou .”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0011224-48.2016.8.11 .0015, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2023)

Destarte, o conjunto probatório amealhado aos autos, analisado em sua integralidade, converge para a conclusão de que a má qualidade das sementes fornecidas pela apelante foi, efetivamente, a causa da quebra de produtividade experimentada pelo apelado.

4. Dos lucros cessantes e danos emergentes

A apelante sustenta que o douto juízo a quo teria confundido os conceitos de lucros cessantes e danos emergentes ao fixar a indenização material com base no valor total das sacas de milho que o apelado deixou de colher em razão da quebra da safra.

Alega, ademais, que o apelado não teria comprovado que efetivamente teria conseguido vender a totalidade da produção perdida ao preço unitário de R$ 15,00 (quinze reais) por saca, bem como que tal valor representaria receita bruta, não lucro líquido, devendo ser descontados os custos e despesas que o apelado deixou de ter por não ter colhido a totalidade da safra.

A distinção entre danos emergentes e lucros cessantes encontra-se consagrada na doutrina pátria, correspondendo os primeiros a efetiva diminuição patrimonial experimentada pela vítima, e os segundos àquilo que esta razoavelmente deixou de ganhar em virtude do evento danoso.

In casu, a indenização material fixada pelo douto juízo a quo tomou por base o prejuízo correspondente às 25.271 (vinte e cinco mil, duzentos e setenta e uma) sacas de milho que o apelado deixou de colher em razão da baixa produtividade da lavoura, calculado mediante a multiplicação do número de sacas pelo preço unitário de R$ 15,00 (quinze reais), totalizando R$ 379.065,00 (trezentos e setenta e nove mil e sessenta e cinco reais).

Tal prejuízo enquadra-se, efetivamente, na categoria dos lucros cessantes, uma vez que corresponde ao ganho que o apelado razoavelmente deixou de auferir em virtude da quebra da safra. Esta classificação é importante para a definição dos critérios de cálculo da indenização.

Entrementes, cumpre destacar que, no âmbito da atividade agrícola, a prova dos lucros cessantes decorrentes de quebra de safra possui peculiaridades próprias, não se exigindo do produtor rural a comprovação cabal de que conseguiria vender a totalidade da produção perdida a determinado preço, bastando a demonstração da perda da produção e a indicação do preço médio de mercado do produto à época da colheita.

Vejamos a jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. COMPRA E VENDA DE SEMENTES. FRUSTRAÇÃO DA SAFRA DE MILHO . VÍCIO NAS SEMENTES. FALHA INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA. ILICITUDE . PEDIDO INDENIZATÓRIO PROCEDENTE. - O sistema de distribuição do ônus da prova atribui ao requerente o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao requerido a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor - Comprovada a existência de vício nas sementes comercializadas pela parte requerida, bem como, demonstrado o nexo de causalidade entre a qualidade das sementes e os danos causados à lavoura dos requerentes, devem ser procedentes os pedidos iniciais de reparação por danos materiais e lucros cessantes - O desgaste e o sentimento de impotência experimentado pelos requerentes, diante da quebra da safra de milho, enseja a devida reparação por dano moral - A fixação do valor da indenização deve ocorrer com o prudente arbítrio, de modo que não seja inexpressiva, gerando a repetição de fatos, tais como, os narrados nos autos, nem seja exorbitante, ocasionando enriquecimento sem causa, em face do caráter pedagógico dos danos morais.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50011963120198130481, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 19/09/2024, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2024)

Isso porque, no contexto do agronegócio, é sabido que as commodities agrícolas, como o milho, possuem mercado certo e preço referencial estabelecido com base em cotações nacionais e internacionais. No caso em análise, o apelado logrou comprovar tanto a quebra da safra quanto o preço médio do milho à época, não havendo, nos autos, elementos que indiquem ser tal preço dissonante daquele praticado no mercado.

Quanto à alegação da apelante de que deveriam ser descontados os custos e despesas que o Apelado deixou de ter por não ter colhido a totalidade da safra, impende proceder a uma análise mais detalhada desta questão, considerando a natureza da atividade agrícola e as particularidades do caso concreto.

Na produção agrícola, os custos podem ser didaticamente divididos em três categorias principais: a) custos de implantação da lavoura (preparo do solo, aquisição de sementes, fertilizantes e defensivos, plantio); b) custos de manejo e desenvolvimento (aplicação de defensivos, fertilizantes de cobertura, irrigação quando necessária); e c) custos de colheita, transporte e armazenagem.

No caso sob análise, é inequívoco que o apelado incorreu integralmente nos custos das duas primeiras categorias, que representam a maior parcela dos custos totais de produção. Apenas os custos da terceira categoria (colheita, transporte e armazenagem) não foram incorridos em relação à parcela da produção que se perdeu em razão da quebra da safra.

Ocorre que, nos cálculos de lucros cessantes decorrentes de quebra de safra agrícola, é prática usual considerar a receita bruta que seria auferida com a venda da produção que se perdeu, descontando-se apenas os custos específicos da colheita, transporte e armazenagem que o produtor deixou de ter.

No entanto, no caso em tela, não foram produzidas provas específicas acerca do montante que tais custos representariam em relação ao valor total da produção perdida. A experiência comum no setor agrícola indica que tais custos correspondem, em média, a aproximadamente 10% a 15% do valor da produção. Todavia, sem elementos probatórios específicos nos autos, não se afigura razoável proceder a tal dedução de ofício, sob pena de arbitrariedade.

Ademais, cumpre destacar que a fixação de lucros cessantes comporta certa dose de estimativa, uma vez que se refere a evento futuro que não se concretizou em razão do ilícito perpetrado, não sendo razoável exigir do prejudicado a comprovação matemática e absoluta do prejuízo sofrido.

Nesse contexto, considerando as peculiaridades da atividade agrícola e a metodologia adotada pelo douto juízo a quo para o cálculo da indenização, que levou em consideração a produtividade média da região, a área plantada e o preço médio do milho à época, não se vislumbra inadequação na fixação do valor da indenização material, mesmo sem a dedução específica dos custos de colheita, transporte e armazenagem que o apelado deixou de ter em relação à parcela da produção perdida.

5. Da culpa do Apelado por 20% da perda da lavoura

A apelante sustenta que o douto juízo a quo, apesar de reconhecer que o plantio tardio, fora da janela adequada, costuma resultar em quebra de cerca de 20% (vinte por cento) da produção, não realizou o correspondente abatimento na indenização fixada.

De fato, extrai-se da sentença o seguinte excerto: "Irrelevante ainda, a discussão que a produção por tratar-se de safrinha, teria uma quebra natural em virtude de seu período plantado. Em pesquisas realizadas em sites do ramo agrícola, é possível extrair que uma perca considerada normal não ultrapassa a 20%. Isso em condições desfavoráveis. In casu, a perca ocorrida foi de 48%".

Todavia, ao contrário do que sustenta a apelante, não houve reconhecimento, por parte do douto Juízo a quo, de que o Apelado teria culpa por 20% (vinte por cento) da quebra da safra, mas apenas a constatação de que a quebra de safra experimentada pelo apelado (48%) foi significativamente superior àquela que seria considerada normal em plantios realizados na denominada "safrinha" (20%), ainda que em condições desfavoráveis.

Essa análise contextual é fundamental para compreender que o magistrado não atribuiu culpa ao apelado pelo plantio na "safrinha", mas apenas utilizou essa comparação como parâmetro para reforçar que a quebra experimentada estava muito acima do padrão normal para esse tipo de plantio, o que corrobora a conclusão de que o problema residia na qualidade das sementes.

Tal constatação, longe de configurar reconhecimento de culpa do apelado, reforça, em verdade, a conclusão de que a excepcional quebra de safra por ele experimentada decorreu, efetivamente, da má qualidade das sementes fornecidas pela apelante, e não de fatores inerentes à época do plantio ou às condições climáticas.

Ademais, impende destacar que o plantio na "safrinha" constitui prática agrícola comum e amplamente difundida na região, sendo certo que as sementes comercializadas pela apelante destinam-se, também, a essa modalidade de cultivo, conforme se depreende da circunstância de estarem incluídas no Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a 2ª Safra no Estado do Mato Grosso (Id. 285036853, págs. 61-70).

Nesse contexto, não se afigura razoável imputar ao apelado culpa pela eventual quebra de produtividade inerente ao plantio na "safrinha", uma vez que tal circunstância era de pleno conhecimento da apelante quando da comercialização das sementes, as quais, presume-se, deveriam ser adequadas para o cultivo nessa época do ano.

É importante ressaltar que o Zoneamento Agrícola de Risco Climático juntado pela própria apelante (Id. 285036853, págs. 61-70) estabelece a classificação das sementes Nidera BX 970 como pertencentes ao Grupo I dentre os cultivares zoneados, reconhecendo sua aptidão para o plantio em determinados períodos, justamente para mitigar os riscos inerentes à safrinha.

Destarte, não merece acolhimento a pretensão da apelante de redução da indenização fixada com base na alegada culpa do apelado por 20% (vinte por cento) da quebra da safra.

6. Dos juros de mora e correção monetária

Por fim, a apelante sustenta que os juros de mora e a correção monetária não poderiam ter sido fixados na forma determinada pelo douto juízo a quo (juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC), sustentando que a taxa aplicável ao caso seria a SELIC, conforme a Lei nº 14.905/2024 e recente entendimento do STJ no Recurso Especial nº 1.795.982/SP.

A questão da taxa de juros aplicável às relações civis tem suscitado controvérsia doutrinária e jurisprudencial, especialmente no que concerne à interpretação do artigo 406 do Código Civil, que remete à "taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.795.982/SP pela Corte Especial, assentou o entendimento de que "o art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

Vejamos:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio.

Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC.

3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1º de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente".

4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002.

5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada.

6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1º, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo.

7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor.

8. Recurso especial provido.”

(REsp n. 1.795.982/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 23/10/2024.)

Não obstante, considerando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e a necessidade de uniformização dos critérios de incidência de juros moratórios nas relações civis, afigura-se mais consentâneo com o ordenamento jurídico pátrio que a atualização do valor da condenação se dê pela aplicação da Taxa SELIC, em substituição à cumulação de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

A Taxa SELIC, por incorporar tanto a remuneração do capital quanto a correção da desvalorização da moeda, não comporta cumulação com outros índices de atualização ou juros, sob pena de bis in idem, conforme já assentado pela jurisprudência pátria.

Destarte, merece parcial acolhimento a pretensão da apelante no que concerne à substituição dos critérios de atualização monetária fixados na sentença (correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês) pela Taxa SELIC, a incidir a partir da citação.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025